Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-25.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007507-25.2019.8.11.0041
RECORRENTE(s): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO(s): L. F. L ( REPRESENTADO POR MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL)
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID70828495) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 68315997):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – RECUSA EM CUSTEAR O TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO BOBATH INDICADO PARA PACIENTE PORTADOR DE ENCEFALOPIA CRÔNICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A ausência dos tratamentos no rol de cobertura obrigatória da ANS não pode servir de justificativa para a recusa em fornecê-los, em razão do iminente risco de agravamento da doença. Quem deve determinar o tratamento adequado e indicado não é o plano de saúde, mas sim o médico responsável, que possui condições técnicas para ministrar a terapêutica ideal. (ApCiv 1007507-25.2019.8.11.0041, Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 17.11.2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por L. F. L, que reformou integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6a vara cível da Comarca de Cuiabá, no sentido de determinar que a Recorrente arque com os custos de tratamento fisioterápico pelo método de Bobath, indicado ao Recorrido, portador de encefalopatia crônica.
A Recorrente alega violação ao artigo 10§ 1o da Lei 9656/98, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há obrigatoriedade em assegurar o atendimento ao usuário quando o procedimento não está listado no rol de procedimentos da ANS.
Recurso tempestivo (ID 70864486) e preparado (ID 70903990).
Contrarrazões (ID 73384493).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...)
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 10§1oda Lei 9656/98, em que a parte recorrente alega que não está obrigada a custear procedimento não listado no rol de procedimentos da ANS, é nítido que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou (ID 67348962):
“A controvérsia travada no presente recurso diz respeito ao dever da operadora de saúde de garantir ao Apelante os serviços inerentes aos tratamentos prescritos pelo profissional que o assiste.
Com efeito, de acordo com o Laudo Neurológico (40781596), o autor obteve indicação de tratamento fisioterápico, pelo método BOLBATH; não obstante tal quadro, a ré negou a cobertura assistencial por inexistir previsão contratual e não constar no rol de procedimentos da ANS.
No caso concreto, verifica-se a necessidade de tratamento fisioterápico em paciente portador de Encefalopatia crônica.
O Plano de saúde não pode se negar à cobertura de tratamento indicado pelo médico, sendo considerada abusiva a cláusula que exclui tal cobertura, uma vez que disposição vai de encontro como os objetivos inerentes à própria natureza do contrato, com violação ao art. 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e ao art. 424 do Código Civil.
Cediço que, na hipótese de haver restrições ajustadas, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, consoante previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, ainda que no rol de procedimentos definido pela Agência Nacional de Saúde não estejam previstos tal método, tem-se que consiste apenas em parâmetro de análise, sempre revisto e atualizado para o fim de acompanhar as inovações da medicina e os novos tratamentos efetivos aos males que acometem a população.
Dessa forma, a exclusão de cobertura dos tratamentos indicados ao Apelante gera vantagem exagerada ao plano de saúde apelante, desequilibrando a relação negocial e ameaçando o próprio objeto do contrato, a saber, o de assegurar eficiente amparo à vida e à saúde.
Quando se adere a um plano de saúde, o objetivo maior do contratante é ter ao seu dispor assistência médica capacitada e especializada de acordo com as necessidades do paciente, de modo que negar os tratamentos prescritos pelo profissional médico, quando essencial para garantir a saúde do indivíduo, revela-se medida abusiva, devendo, portanto, ser coibida. (...).
De fato, ainda que as operadoras de planos de saúde possam dispor acerca das doenças sujeitas à cobertura, não podem ditar qual o tratamento mais apropriado à patologia apresentada pelo segurado. Este é um encargo do médico escolhido, mas não da sociedade empresária.
Resulta, então, que o tipo de tratamento a ser levado a efeito é aquele que for indicado pelo médico que assiste o paciente, que, no presente caso, trata-se de método fisioterapêutico denominado BOLBATH.”
Ressalte-se que não é objeto da demanda circunstância relacionada a requerimento para tratamento de patologia não prevista no rol da ANS, posto que a encefalopatia crônica, aqui analisada, é de cobertura obrigatória.
O que se discute é a abusividade de cláusula que estipula a negativa de determinada terapêutica para a doença, a qual, embora com indicação médica declarada no caso concreto, foi negada ao argumento de que o contrato com o paciente não a prevê.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a abusividade de cláusula contratual que, embora estipule a cobertura da patologia, seleciona as espécies de terapêuticas possíveis de cobertura, em substituição à prescrição médica, abusividade esta que se evidenciou, nos termos do acordão recorrido, ante a ponderação trazida pelos artigos 47 e 51, IV e §1o do CDC e 424 do Código Civil.
Desta forma, ante a subsistência destes fundamentos intocados, aptos a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe -se a inadmissão recursal, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRABALHADOR DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ALÉM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 30 DA LEI N. 9.656/1998 EM VIRTUDE DA EXCEPCIONAL CONDIÇÃO DO FILHO, PORTADOR DE "SÍNDROME DE SHONE E AMÉXIA CEREBRAL". FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, objetivando o autor representado por sua mãe ser mantido no plano de saúde administrado pela ré, ora agravante, a despeito de exaurido o prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, sob a alegação de que, por ser portador de "Síndrome de Shone e Améxia Cerebral", necessita de acompanhamento médico e medicamentos permanentes.
2. No caso, embora reconhecendo que a legislação de regência estabeleça a manutenção do plano por prazo determinado, após a demissão sem justa causa do trabalhador, o Tribunal de origem confirmou a sentença de procedência do pedido, ressaltando que, ante a excepcionalidade da situação, além das regras veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor, deveriam ser observadas a incidência, à espécie, do princípio da função social do contrato, bem como da boa-fé objetiva, nos termos do que dispõem os arts. 421 e 422 do Código Civil.
2.1. Ocorre que esses fundamentos, suficientes, por si sós, para manter a conclusão do julgado, não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, incidindo, à hipótese, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1624649/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
2- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer terapêuticas que não se encontrem previstos pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, diante da existência de cláusula contratual nos contratos firmados, que exclui a cobertura de tratamentos em desacordo com o rol.
O órgão fracionário recorrido, por sua vez entendeu que “ainda que no rol de procedimentos definido pela Agência Nacional de Saúde não estejam previstos tal método, tem-se que consiste apenas em parâmetro de análise, sempre revisto e atualizado para o fim de acompanhar as inovações da medicina e os novos tratamentos efetivos aos males que acometem a população (ID 67348962).”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o Rol de procedimentos previstos pela ANS tem caráter meramente exemplificativo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.
2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
3[...] 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10 § 1o da Lei n. 9.656/98, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Por outro giro, resta prejudicada a análise do feito com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, posto que, para tanto, é necessária a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.